Tribunal: TJDFT
Processo: 0006891-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se como crime de estelionato o emprego de meio fraudulento pelo agente, de modo a induzir ou manter alguém em erro, a fim de obter uma vantagem ilícita para si ou para outrem, provocando prejuízo a vítima, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
2. Comprovado o dolo do réu que, por meio ardiloso, consistente em ludibriar o frentista do posto e, com o intuito preordenado de se locupletar às custas da vítima, afirmou que não tinha outros meios para pagar pelo abastecimento do carro, evadindo-se do local enquanto o funcionário tentava contatar o gerente do posto para tentar solucionar a questão, inviável o pleito absolutório.
3. Não há que se falar em reforma da dosimetria quando a reprimenda mostra-se justa e adequada a retribuir a conduta ilícita do réu, sendo fixada em definitiva no mínimo legal previsto para o tipo penal analisado.
4. Recurso conhecido e desprovido.